Tribunal: TJBA
Processo: 0000422-53.2015.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000422-53.2015.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS, II, III E IV, DO CP.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEDID
O DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZENDO ELEMENTOS QUE INDICAM PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por LUIZ ANDRADE SANTANA, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000422-53.2015.8.05.0189, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, e condenou LUIZ ANDRADE SANTANA como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, II, III e IV do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2.

De pronto, calha destacar que a presente apelação tem como questão nuclear o pleito de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a condenação atual fora manifestamente contrária à prova dos autos e de forma subsidiaria, pleiteia o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

3.

Sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

Em relação ao pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Juri, em razão da decisão ter sido proferida em contrariedade à prova dos autos, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar, de logo, que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida não merece acolhimento.

5.

No caso concreto, houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado.

6.

Composto o cenário delitivo conforme reportado no processo, coube aos jurados, convictos, condenar o recorrente pelo homicídio qualificado, acatando a tese que melhor os convenceram.

7.

A materialidade do crime está comprovada através do auto de exibição e apreensão de ID nº 34216697 – p. 15, laudo de exame de necrópsia de ID nº 34216697, certidão de óbito de ID nº 34216697– p. 25, laudos periciais de ID nº 34216697– p. 34/35, bem como da prova oral obtida durante a instrução processual.

8.

Nos termos dos relatos das testemunhas que presenciaram a briga entre o apelante e a vítima, bem como o fato do acusado ter sido visto saindo da residência da vítima com um machado na mão, arma identificada como sendo do mesmo tipo que causou as lesões, e demais provas colhidas na instrução processual, a autoria restou devidamente comprovada.

9.

Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados escolheram, por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la.

10.

Em relação ao pleito de afastamento da qualificadora referentes ao recurso que impossibilitou (art. 121, § 2º inciso IV do CP) ou dificultou a defesa da vítima, tal pleito não merece prosperar eis restou devidamente que comprovado, pelo arcabouço probatório, que a ação homicida ocorrera de forma inesperada, sem que a vítima pudesse se defender, inclusive em razão de estar dormindo sob o efeito do álcool.

11.

Ressalte-se que os jurados foram devidamente questionados acerca da concorrência de todas as qualificadoras, não havendo ilegalidade a ser sanada.

12.

Fica, assim, demonstrada a existência de elementos legítimos de convicção capazes de autorizar o reconhecimento do homicídio como qualificado.

13.

O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelantes pelo crime de homicídio qualificado.

14.

Parecer da Procuradoria pelo Conhecimento e Desprovimento.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000422-53.2015.8.05.0189
, em que figuram como apelantes
LUIZ ANDRADE SANTANA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça